Tribunal: STF
Processo: ARE 1496778
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DEATRASADOS. SERVIDOR (A) PÚBLICA MUNICIPAL. ABONO SALARIAL. ABONO IPM PREVIDÊNCIA. INSTITUIÇÃO PELA LEI MUNICIPAL N. 9.099/2006. REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 298/2021. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOPRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 46, LEI 9.099 DE 1995 C/C ART.2 7 DA LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Inicialmente, cumpre pontuar acerca do conhecimento do recurso inominado, uma vez presentes os requisitos legais de admissibilidade. No caso em tela, trata-se de ação ordinária em desfavor do Instituto de Previdência do Município de Fortaleza IPM, para requerer o imediato restabelecimento do abono salarial rubrica Abono IPM Previdência, em folha de pagamento, declarando a inaplicabilidade da LC Municipal n. 298/2021 e pagando as parcelas atrasadas, com incidência de correção e de juros de mora.



    2. No caso em tela, trata-se de matéria afeta às mudanças trazidas pela Emenda Constitucional n. 103/2019, conhecida como Reforma da Previdência, que, entre outras inúmeras alterações, visando recompor o equilíbrio atuarial do sistema previdenciário, manteve o mandamento de que só poderá haver a constituição de benefício previdenciário se houver a respectiva fonte de custeio, nos termos do art. 195, parágrafo 5º da Constituição Federal de 1988. 3. Nessa linha, o Município de Fortaleza editou a Lei Complementar n. 218/2021, em que, dentre diversas alterações na legislação previdenciária da edilidade, revogou a Lei Municipal n. 9.099/2006 que previa, no seu art. 1º, o abono no valor da contribuição previdenciário, aos aposentados e pensionistas da PREVIFOR.



    4. O abono salarial decorrente da Lei Municipal n. 9.099/2006 não constituía vantagem inerente ao cargo outrora exercido pela parte recorrente. Senão vejamos como era a previsão: “Os aposentados e pensionistas, que passarem a contribuir com o sistema PREVIFOR, farão jus mensalmente a um abono salarial correspondente ao valor nominal dos descontos efetuados”. Note-se que, conforme o texto revogado, a parte autora não percebia a vantagem quanto estava na ativa, não cabendo, portanto, afirmar que o abono pretendido tivesse natureza remuneratória.



    5. A revogação visou a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, no espírito da reforma constitucional. No que tange a alegação de suposta ofensa a direito adquirido e/ou irredutibilidade de vencimentos, deve-se mencionar acerca da sua inexistência, conforme jurisprudência massiva do Supremo Tribunal Federal.



    6. Recurso conhecido e improvido, com manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.



    7. Condeno a parte recorrente no dever de suportar as custas processuais e o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei nº 9.099/95, mas com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC/2015.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso VI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente